Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712507-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Matheus Rabello de Figueiredo Carvalho Kruger Martins Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Matheus Rabello de Figueiredo Carvalho Kruger Martins (Id. 71645764) contra a sentença (Id. 71645760) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra o Distrito Federal, com o intuito de obter a condenação do réu à concessão de autorização do exercício de atividade veterinária no estabelecimento localizado na SCRLN 715, Bloco D, Loja 21, nesta capital. Verifica-se que no caso em exame foi atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) (Id. 71645695). O montante de 10% (dez por cento) do valor da causa corresponde, portanto, a R$ 10,00 (dez reais), o que se mostra irrisório, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Sucede que a controvérsia em torno da aplicação do disposto nos aludidos dispositivos legais não foi objeto de dialetização na presente relação jurídica processual. Trata-se de questão a respeito da qual pode haver deliberação judicial de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Isso não obstante a respectiva deliberação impõe a observância da sindibicalidade prevista no art. 10 do CPC. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na regra estabelecida no art. 10 do CPC, a respeito da possibilidade de arbitramento dos honorários com amparo na norma prevista no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator